Tribunal: STF
Processo: ARE 1364387
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO QUAL NÃO SE INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.



    2. A Décima Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BASE DA AUTORA AO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. ESTADO DO RIO DE JANEIRO E RIOPREVIDÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DOS RÉUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL AFASTADOS. 



    O PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO EM FAVOR DA AUTORA É DE RESPONSABILIDADE DIRETA DOS RÉUS, TENDO EM VISTA QUE OCUPARA ATÉ SUA APOSENTADORIA CARGO PÚBLICO DE PROFESSORA DOCENTE I DOS QUADROS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL. 



    INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA DA AUTORA COM A UNIÃO. 



    FIXAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ART. 206, INC. VIII, DA CF, REGULAMENTADO PELA LEI Nº 11.738/08.



    QUESTIONAMENTOS QUANTO À DESPROPORCIONALIDADE E FALTA DE AMPARO ORÇAMENTÁRIO, OFENSA AO PACTO FEDERATIVO OU À COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL RECHAÇADAS PELO E. STF NA ADI Nº 4.167. 



    ALEGAÇÃO DE QUE A LEI Nº 11.738/08 NÃO CONTEMPLA OS PROFESSORES QUE EXERCEM JORNADA DE TRABALAHO PROPORCIONAL REJEITADA. ART. 2º, CAPUT, § 1º E § 3º DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA.



    EXISTÊNCIA DE LEGISLAÇÃO ESTADUAL ESTABELECENDO A RELAÇÃO ENTRE O PISO DA CATEGORIA E OS NÍVEIS SUPERIORES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. LEI ESTADUAL Nº 5.539/09 C/C LEI ESTADUAL Nº 1.614/90, A QUAL DISPÕE SOBRE O PLANO DE CARREIRA DO MAGISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, GUARDARÁ O INTERSTÍCIO DE 12% ENTRE REFERÊNCIAS. 



    O PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA VIGENTE DEVE SER CONSIDERADO PARA FINS DE FIXAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS NÍVEIS SUPERIORES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. INCONTROVERSO NOS AUTOS QUE A AUTORA RECEBE VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL ESTABELECIDO PARA O ANO CORRESPONDENTE À EMISSÃO DOS CONTRACHEQUES QUE ISNTRUEM OS AUTOS. ADEQUAÇÃO DO VENCIMENTO BÁSICO QUE INTEGRA A REMUNERAÇÃO DA AUTORA AO PISO SALARIAL NACIONAL DO PROFESSOR. 



    A SITUAÇÃO DE CALAMIDADE FINANCEIRA EM QUE SE ENCONTRA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO DO ENTE ESTATAL CUMPRIR OS DEVERES IMPOSTOS PELA LEI. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL E/OU DA RESPONSABILIDADE FISCAL, TENDO EM VISTA QUE, CONSOANTE DISPOSTO NO ART. 4º DA LEI 11.738/08, A UNIÃO COMPLEMENTARÁ OS VENCIMENTOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, EM CASOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO ENTE MUNICIPAL.



    PRECEDENTES DO E. TJRJ. 



    HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA MAJORADOS NESTA INSTÂNCIA REVISORA EM DESFAVOR DOS RÉUS, DIFERINDO-SE SUA FIXAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO A FIM DE QUE SEJAM OBSERVADOS OS LIMITES INSCULPIDOS NOS INCS. I A V DO § 3º DO ART. 85 DO CPC/15. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO” (e-doc. 5). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 7). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela aplicação da sistemática da repercussão geral (Tema 868), pela ausência de ofensa constitucional direta e pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 5, e-doc. 12).



    4. Os agravantes alegam “trata[r]-se de demanda revisional de benefício previdenciário proposta por servidora inativa do Estado oriunda do Cargo de Professora Docente I” e que “o pleito autoral contraria flagrantemente o artigo 37, inciso X da Constituição da República, tendo em vista que "a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4° do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso” (fls. 2-3, e-doc. 14).



    Argumentam que “a questão é de grande relevância do ponto de vista jurídico e econômico, tendo em vista o efeito multiplicador que o v. acórdão recorrido terá sobre as inúmeras causas de idêntico teor em trâmite perante o Egrégio Tribunal a quo” (fl. 3, e-doc. 14).



    No recurso extraordinário, alega-se ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o art. 18, o inc. X do art. 37, o § 4º do art. 39, o § 4º e o inc. I do art. 60, o inc. II do art. 167 e os incs. I e II do § 1º do art. 169 da Constituição da República.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.



    Os argumentos expostos neste agravo não infirmam os óbices apresentados na decisão agravada, pois os agravantes não se manifestaram especificamente quanto à incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, fundamentos autônomos e suficientes para sustentar a inviabilidade do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. 1. RECURSO INADMISSÍVEL. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO PELO RELATOR. ART. 557, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 2. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INVIABILIDADE DO AGRAVO INTERPOSTO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (AI n. 837.124-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.9.2012).



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS APTOS, POR SI SÓS, PARA SUSTENTAR A DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA ORIGEM. HIPÓTESE DE NÃO CONHECIMENTO. 1. Não pode ser conhecido o agravo do art. 1.042 do CPC/2015 quando não impugna especificamente a decisão que inadmitira o recurso extraordinário. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.138.577-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.9.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes, mantendo-se a decisão agravada por subsistirem os fundamentos não infirmados.



    6. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de fevereiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora